Tribunal: TJES
Processo: 0009415-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009415-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIAN TOMAZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANDREA GUIMARAES LUGON

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANO MORAL. TROCA DE FECHADURAS POR LOCADOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por locatária contra sentença que julgou improcedente ação reintegratória de posse cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da locadora em razão da alegada troca arbitrária das fechaduras do imóvel locado, com impedimento de acesso e retirada de pertences. A parte autora alegou esbulho possessório e pleiteou reintegração e compensação moral. O juízo de origem reconheceu a desocupação voluntária do imóvel, a existência de acordo extrajudicial com quitação mútua e a ausência de prova de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a manutenção do benefício da gratuidade de justiça diante da contratação de advogado particular; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório e prática de ato ilícito pela locadora a justificar reintegração de posse e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária da justiça gratuita, conforme previsto no art. 99, § 4º, do CPC.

A Apelante comprovou, por meio de documentos, sua condição de hipossuficiência e justifica a manutenção do benefício da gratuidade.

A troca de fechaduras foi realizada após a desocupação voluntária do imóvel pela Apelante, conforme evidenciado por comunicações com a portaria do condomínio e pelas mensagens apresentadas nos autos.

A alegação de esbulho não encontra respaldo nos elementos probatórios, uma vez que a posse já havia sido devolvida tacitamente pela locatária.

A assinatura do acordo extrajudicial de retirada dos bens e quitação mútua, mesmo sem homologação judicial, configura ato jurídico válido que evidencia a intenção de encerrar o conflito.

As circunstâncias narradas não caracterizam violação a direitos da personalidade da Apelante, limitando-se a meros dissabores decorrentes da resolução contratual.

Ausente ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por dano moral, nos termos do art. 186 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária prova de capacidade econômica para sua revogação.

A troca de fechaduras de imóvel desocupado por iniciativa da locatária não configura esbulho possessório.

A ausência de prova de ato ilícito e de violação a direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais em litígios decorrentes da resolução de contrato de locação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 4º; CC, art. 186.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009415-05.2020.8.08.0035

APELANTE: VIVIAN TOMAZ DO NASCIMENTO

APELADA: ANDREA GUIMARAES LUGON

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Vivian Tomaz do Nascimento em face da Sentença de ID 11933735, em que a MMª. Juíza da 3ª Var
a Cível da Comarca de Vila Velha
julgou improcedente o pedido formulado na inicial da
Ação Reintegratória de Posse
ajuizada em face de Andrea Guimaraes Lugon, em que pleiteou fosse assegurado “
o direito à posse do bem imóvel até o fim do contrato de locação bem como a condenação da requerida em danos morais decorrentes da reintegração de posse e danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
”.

Preliminarmente, em sede de contrarrazões (ID 11933740), a Apelada argui a necessidade de revogar o benefício da justiça gratuita concedido à Apelante, por entender que a constituição de advogado particular seria incompatível com a alegada hipossuficiência.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil - CPC, estabelece:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Como se vê, a contratação de patrono privado, por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sendo necessária a existência de outros indicativos de capacidade financeira, o que não se verifica no caso concreto.

No presente caso, i
nstada a comprovar sua condição de hipossuficiência (ID 12941143), a Apelante apresentou cópia de sua Carteira de Trabalho Digital, que atesta sua condição de desempregada desde abril de 2022, e consultas ao sítio eletrônico da Receita Federal, que demonstram a ausência de declarações de imposto de renda em seu nome, documentos que corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
e mantenho o benefício deferido à Apelante.

Adentrando no mérito da demanda, cumpre mencionar que, s
egundo a narrativa autoral, em 16/07/2020, a Apelante, locatária do imóvel litigioso, foi surpreendida com a troca arbitrária das fechaduras do apartamento pela locadora, ora Apelada, o que a impediu de acessar a residência e seus pertences pessoais. Sustentando estar adimplente com suas obrigações e a ausência de notificação, a Apelante ajuizou a presente ação, imputando à Apelada a prática de esbulho possessório e pleiteando, liminarmente, a reintegração na posse, além de indenização por danos morais.

Lado outro, a Apelada afirmou que a Apelante, por iniciativa própria, comunicou a intenção de rescindir o contrato e realizou sua mudança em 14/07/2020, desocupando voluntariamente o imóvel, tendo se recusado, injustificadamente, a restituir as chaves, o que culminou na troca das fechaduras. Já em 22/07/2020, as partes firmaram um acordo extrajudicial para a retirada dos bens remanescentes e outorga de quitação mútua.

Ao decidir pela improcedência da demanda, a Magistrada singular o fez ao seguinte fundamento:

“É sabido que ao requerente, cabe afirmar e provar todos os fatos constitutivos indispensáveis do seu direito, assim como ao requerido provar o obstáculo ao direito do credor em receber o que lhe é devido.

Compulsando os autos, através dos documentos juntados na inicial, não restou demonstrado os fatos alegados pela parte autora, já que às fls. 215 consta acordo extrajudicial, que gera efeitos a partir da assinatura das partes, em que a requerida retirou os seus pertences do imóvel no dia 22 de julho de 2020, na presença do Sr. Eliel Elias Alves Lopes Junior e após a retirada, declarava plena e geral quitação para nada mais reclamar no presente feito.”

Inconformada, no recurso de ID 11933737, a Apelante pugna pela reforma da Sentença aos argumentos de que: (
i
) “
apresentou provas robustas que demonstram a veracidade de suas alegações
”, as quais não foram consideradas pelo juízo de origem; (
ii
) “
o acordo firmado às fls. 215 carece de validade jurídica, uma vez que
não houve homologação pelo juízo
, tampouco a presença de testemunhas, conforme preceitua o artigo 784, III, do Código de Processo Civil - CPC
”

e; (
iii
) a Apelada praticou ato ilícito ao trocar as chaves do imóvel locado sem seu consentimento, o que enseja reparação por danos morais.

Em sede recursal, como se vê, pretende a Apelante apenas ser indenizada pelo suposto constrangimento sofrido ao ser impedida de adentrar no imóvel em que residia para retirar seus pertences, inexistindo discussão atinente à reintegração de posse, porquanto findo o contrato de locação.

Quanto ao mencionado acordo, cumpre dizer que, instada a se manifestar a respeito quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001777-38.2020.8.08.0000, a Apelante consignou:

“[...] Em relação ao documento assinado meu entendimento foi de que estava dando quitação a entrega do apartamento. Além disso, a assinatura referente ao documento foi uma situação imposta pelos donos do apartamento para que eu pudesse retirar minhas coisas do imóvel. Por não ter outra opção e estar sem as coisas dentro de casa (alimentação, roupas e outros pertences que são pessoais) acabei assinando o termo. Eu tenho total interesse em dar continuidade no processo em relação aos constrangimentos e humilhação que eu sofri.”

Todavia, na contramão do afirmado pela Apelante, o acervo probatório que compõe os autos não corrobora as alegações atinentes à ocorrência de danos morais na hipótese – ainda que se entenda, como pretendido nas razões do recurso, que o acordo entabulado entre as partes é inválido.

Isso porque a Apelada demonstrou que ao realizar a troca de fechadura, a Apelante já havia desocupado o imóvel, conforme se observa do
print
das mensagens trocadas entre a Apelada e a portaria do condomínio, no sentido de que “
O Horário da mudança FOI 08:00 DO DIA 14/07
” (fl. 240v), ou seja, 3 (três) dias antes da lavratura do Boletim de Ocorrência juntado às fls. 235/236, do qual consta o seguinte teor:

“
DETERMINADOS PELO CIODES, PROSSEGUIMOS AO ENDEREÇO INFORMADO PARA ATENDER A SRA. VIVIAN QUE
INFORMOU ESTAR EM DESACORDO COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PELO QUAL ELA MORAVA
, O SR FÁBIO SEGUNDO A SOLICITANTE
O SR FÁBIO NÃO PERMITE QUE ELA RETIRE ALGUNS OBJETOS DO IMÓVEL JA DESOCUPADO. ENTRETANTO, ELE AFIRMA QUE PERMITE QUE ELA RFTIRE OS OBJETOS MAS ELA NÃO ACEITOU SUAS CONDIÇÕES E QUERIA FICAR COM A CHAVE DO IMÓVEL
. DIANTE DOS FATOS, A GUARNIÇÃO ORIENTOU SOBRE A NECESSIDADE DE ACIONAMENTO JUDICIAL CASO NÃO HAJA ACORDO. A OCORRÊNCIA FOI ENCERRADA UMA VEZ QUE
NÃO HOUVE AMEAÇA NEM AGRESSÃO FÍSICA ENTRE AS PARTES
.” (
Sem grifos no original
)

Do histórico da ocorrência policial extrai-se que o cerne do conflito não foi o impedimento de acesso à moradia, mas um desacordo sobre a devolução de pertences de um “
imóvel já desocupado
”, havendo registro, inclusive, no sentido de que a Apelante “
não aceitou suas
[locador]
condições e queria ficar com a chave do imóvel
”.

Ora, se a locatária já havia realizado sua mudança e desocupado o bem, a sua recusa posterior em devolver as chaves é conduta que configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Nesse contexto, a troca das fechaduras pela proprietária não se afigura como exercício arbitrário das próprias razões, mas como uma medida necessária e legítima para reaver a posse plena de um imóvel já vago, cujo contrato se encaminhava para a resolução por iniciativa da própria Apelante, como se observa das conversas de aplicativo com cópia às fls. 239 e 240, em que a locatária aduz que entregaria as chaves “nas mãos” do Fábio, mas que não pode “
ficar esperando o tempo dele Se não po
[de]
perder a oportunidade que est
[á]
tendo
”.

Ante tal cenário, verifica-se que a situação vivenciada pela Apelante, embora possa ter gerado contrariedades, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, inerente aos desentendimentos que podem surgir ao término de uma relação contratual locatícia.

Ressalte-se que “
o que caracteriza dano moral é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo de qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, a integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida da relação
” (SANTOS, Antonio Jeová. O dano moral indenizável, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 108).

Logo, o que se depreende dos autos é um desentendimento sobre a forma de devolução do imóvel e das chaves, um conflito de interesses patrimoniais exacerbado pela conduta da própria Apelante, que resolveu o contrato de forma abrupta e reteve indevidamente as chaves.

Tal quadro não configura ofensa moral passível de reparação pecuniária, mas um percalço decorrente da vida em sociedade e das relações negociais, não podendo ser imputado à Apelada como um ato ilícito gerador de dano extrapatrimonial.

Por conseguinte, ausente a comprovação do ato ilícito – pressuposto elementar da responsabilidade civil –, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.